Tribunal: TJES
Processo: 0000583-26.2016.8.08.0066
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Garantias Constitucionais; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000583-26.2016.8.08.0066
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE MARILÂNDIA - VARA ÚNICA e outros
PARTE RE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

0000583
-
26
.201
6
.8.08.00
66

R
EMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA
COMARCA DE
MARILÂNDIA
.

IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IMPETRADO: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 35/38, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marilândia que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de ato coator praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora oferte uma vaga em creche ao menor Murilo Lopes Gregório, em rede de educação próxima à sua residência.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

0000583
-
26
.201
6
.8.08.00
66

R
EMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA
COMARCA DE
MARILÂNDIA
.

IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IMPETRADO: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 35/38, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marilândia que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de ato coator praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora oferte uma vaga em creche ao menor Murilo Lopes Gregório, em rede de educação próxima à sua residência.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Pois bem.

Não há reparo a ser feito na respeitável sentença porque em sintonia com o art. 205, da Constituição Federal que estabelece que
“
a
educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
”

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9.394/96) e o Estatuto da Criança e do Adolescente, conferem, ainda, a garantia de acesso regular ao ensino em escola pública e gratuita próxima da residência do aluno. Vejamos os respectivos dispositivos legais inerentes ao caso concreto:

Art. 4º
O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

(...)

X –
vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade.

(...)

Art. 53.
A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

(...)

V -
acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.

De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
incumbe à Administração Pública propiciar às crianças de zero a seis anos de idade acesso à frequência em creches, pois esse é dever do Estado.”

(AgInt no AREsp 965.325/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 09/12/2020).

Este é o entendimento da jurisprudência pátria, e, apenas com o intuito de ilustrar, trago à colação alguns arestos deste e. Tribunal de justiça:

(...)
2. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, que impõe ao Estado ou ao Município a obrigação de criar condições objetivas para tornar possível o efetivo acesso da criança à creche. Tais condições objetivas se fazem presentes, por exemplo, na necessidade ter acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência (artigo 53, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente).
(...) (TJES, Classe: Remessa Necessária, 30140069839, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/07/2016, Data da Publicação no Diário: 15/07/2016)

(...)
1. A Constituição Federal estabelece o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria é direito público subjetivo, destacando que o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente
(CF/1988, art. 208, §§ 1º e 2º).
2. O inciso V do art. 53 da Lei 8.069/90 visa garantir a alunos (crianças e adolescentes) estudar em escola próxima de sua residência, evitando deslocamento de longas distâncias para acesso à educação pública e gratuita. 3. Não se há falar em prevalência, neste caso, do interesse privado sobre o interesse público, uma vez que os direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente são exemplos clássicos da doutrina para combater a distinção entre direito público e direito privado.
De certo, existem interesses privados que são transfixados pelo interesse público, o que justifica, inclusive, a atuação do Ministério Público como parte ou como fiscal da lei. 4. Recurso desprovido. Reexame necessário prejudicado (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 12111265877, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2013, Data da Publicação no Diário: 16/08/2013)

Destarte, diante da garantia constitucional aqui já apontada, bem como considerando a prova dos autos, a r. sentença não merece retoques.

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Remessa Necessária nº. 000583-26.2016.8.08.0066

Remetente: MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marilândia

Partes Interessadas: Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Município de Marilância.

Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

VOTO VISTA

Rememoro os pares que trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marilândia que, no mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público em favor de Murilo Lopes Gregório contra ato coator imputado ao Prefeito Municipal de Marilândia, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora disponibilizar vaga em creche próxima à residência da criança representada.

Em relatoria, o eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira votou pela confirmação da sentença, sob o argumento a Constituição e a legislação de regência obrigam aos Estados e Municípios a fornecerem às crianças o acesso à creche e à pré-escola próximas de sua residência.

Em que pese o judicioso voto do eminente Relator, a matéria já foi diversas vezes por mim enfrentada, tendo firmado o entendimento de que, em que pese a garantia constitucional à educação, a distribuição das vagas em relação à localidade ou aos turnos em que serão ofertadas está intrinsecamente ligada à discricionariedade da Administração Pública.

Assim, “
O direito à educação com o acesso da criança ao ensino infantil em creche e pré-escola é direito constitucionalmente assegurado, porquanto a Constituição Federal elevou a educação ao patamar de direito fundamental e social. Todavia, o direito à educação encontra limites, não podendo prevalecer o interesse individual em prejuízo da coletividade, mostrando-se descabida a escolha da escola pela parte, que busca adequar a localização à sua conveniência
”. (TJ-RS - AI: 70076517556 RS, Relator: Alexandre Kreutz, Data de Julgamento: 12/07/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/07/2018)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGA EM CRECHE. TURNO INTEGRAL. ESCOLA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO DA ESCOLHA. É dever do Município assegurar vaga em creche ou educação infantil em rede pública, conveniada ou particular, às crianças de zero a cinco anos, em virtude do direito fundamental de acesso à educação. Art. 208, IV, da CF. Reconhecido o turno integral, ressalvado o posicionamento deste Relator em relação à possibilidade de concessão de turno único ou integral conforme a necessidade do caso concreto.
O direito à educação encontra limites, não podendo prevalecer o interesse individual em prejuízo da coletividade, mostrando-se descabida a escolha da escola pela parte, que busca adequar a localização à sua conveniência
. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70077629194, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 27/03/2019). (TJ-RS - AC: 70077629194 RS, Relator: Alexandre Kreutz, Data de Julgamento: 27/03/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2019) - G.N.

Entendimento também já adotado pela Primeira Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM CRECHE MUNICIPAL. EDUCAÇÃO. TURNO ESPECÍFICO. DISCRICIONARIEDADE DO PODER PÚBLICO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ao menos nesse momento inicial, a distribuição das vagas em relação à localidade ou aos turnos em que serão ofertadas, está intrinsecamente ligada à discricionariedade da Administração Pública, eis que inexiste norma legal compelindo-a a fornecer educação infantil em determinado local ou em turno específico. 2. Os critérios fixados para a concessão da tutela provisória de urgência constam do art. 300, do CPC/2015, cujo §3º veda a concessão da tutela provisória de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. No caso vertente, o provimento jurisdicional liminar pretendido pelo agravante apresenta caráter nitidamente satisfativo e se afigura capaz de esgotar o objeto da demanda, dificultando quando do julgamento do mérito do presente recurso o retorno das partes à situação anterior.. 4. Recurso improvido. Decisão mantida.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0006016-26.2018.8.08.0006 (006130013235), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019)

Diante do exposto, com a devida vênia ao culto Relator (Des. Júlio César Costa de Oliveira), voto para conhecer da remessa necessária para, reformando a sentença,
denegar a segurança pleiteada
.

É como voto.

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000583-26.2016.8.08.0066

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MARILÂNDIA

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V
ISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pela eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões, que, dissentindo do voto proferido pelo não menos eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, conheceu da remessa para reformar a sentença e denegar a segurança postulada.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do eminente Relator.

O presente mandado de segurança foi ajuizado em 24.06.2016 em favor do menor impúbere Murilo Lopes Gregório, nascido em 16.05.2014, que, naquela ocasião contava com pouco mais de dois anos de idade.

Ocorre que, no ano de 2016, os genitores do menor não lograram êxito em matricular o infante em creche da rede pública municipal por não atender o critério etário de 02 (dois) anos completos até a data de 31 (trinta e um) de março do respectivo ano, conforme Portaria de Matrícula 1720, de 10.11.2015.

Vê-se que o fundamento da Administração Pública não foi a ausência de vagas em creche, mas o fato de que a criança deveria ter dois anos completos até a data de 31.03.2016 (id 2165523, fls. 21), sendo que o infante apenas completaria dois anos em 19.05.2016.

A r. sentença submetida ao segundo grau de jurisdição, ao confirmar a tutela provisória a seu tempo deferida, concedeu a segurança para garantir ao menor a efetivação de sua matrícula em creche da rede pública municipal.

Nesta senda, corrobora a conclusão pelo Juízo
a quo
o fato de que o Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da “ação declaratória de constitucionalidade” nº 17, e da “arguição de descumprimento de preceito fundamental” nº 292, julgou constitucional a fixação da data limite de 31 (trinta e um) de março para que estejam completas as idades mínimas de quatro e seis anos para ingresso, respectivamente, na educação infantil e no ensino fundamental, o que não abrange a idade de 02 (dois) anos, que é a hipótese dos autos.

Por fim, sobreleva ressaltar que a autoridade apontada coatora, ao prestar as informações, limitou-se a informar a efetivação da matrícula do menor desde 22.07.2016, não sendo razoável, portanto, reverter a situação consumada no tempo, o que poderia ensejar retrocesso na vida escolar do infante.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento da remessa necessária nº 0000043-61.2017.8.08.0027, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM PRÉ-ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. MENOR DE 4 (QUATRO) ANOS. NOTÍCIA DE JULGAMENTO DA MATÉRIA PELO STF. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA.

1. - De acordo com o artigo 30 da Lei 9.394/1996, A educação infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. Os artigos 2º a 4º da Resolução n. 6, de 20 de outubro de 2010, do Conselho Nacional de Educação, estabelece o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula como data limítrofe para se completar a idade mínima exigida para o ingresso em cada turma da educação infantil e do ensino fundamental.

2. - No dia 1º de agosto de 2018 foi veiculada no sítio eletrônico do excelso Supremo Tribunal Federal a seguinte informação: Por seis votos a cinco, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou constitucional a fixação da data limite de 31 de março para que estejam completas as idades mínimas de quatro e seis anos para ingresso, respectivamente, na educação infantil e no ensino fundamental. A decisão da Corte foi tomada nesta quarta-feira (1º) na conclusão do julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 17 e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 292, que questionavam exigências previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996) e em normas do Conselho Nacional de Educação (CNE).

3. - Hipótese em que a ordem pretendida pelo impetrante (no sentido de ser matriculado na pré-escola com menos de 04 (quatro) anos, idade que completaria no dia 08 de abril de 2017) foi concedida liminarmente em 01 de fevereiro de 2017, executada em 06 de fevereiro de 2017 e concedida em definitivo na respeitável sentença, proferida em 16 de agosto de 2017. Nessas circunstâncias, não é razoável reverter a situação consumada, porque isso importaria em retrocesso do menor em sua vida escolar, obrigando-o a repetir ano já cursado na pré-escola.

4. - Sentença mantida.” (grifo nosso)

Ante o exposto, e pedindo vênia à eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição, nos termos do voto proferido pelo não menos eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

0000583
-
26
.201
6
.8.08.00
66

R
EMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA
COMARCA DE
MARILÂNDIA
.

IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IMPETRADO: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
– DIREITO À EDUCAÇÃO
–
MATRÍCULA DE
MENOR
EM
CRECHE
PRÓXIMA À RESIDÊNCIA – ART. 53, V, DO ECRIAD –
REMESSA CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA.

1.
A educação, elencada como direito social, é dever do Estado, sendo promovida mediante, dentre outros, o princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.

2.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 53, inciso V) confere, ainda, a garantia de acesso regular ao ensino em escola pública e gratuita próxima da residência do aluno.

3
. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
incumbe à Administração Pública propiciar às crianças de zero a seis anos de idade acesso à frequência em creches, pois esse é dever do Estado.”

(AgInt no AREsp 965.325/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 09/12/2020).

4.
Remessa conhecida. Sentença mantida.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.